Tribunal: TJDFT
Processo: 0736220-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE PESQUISA DE BENS DO CÔNJUGE DO EXECUTADO. POSSIBILIDADE.
I. Segundo estatui o artigo 790, inciso IV, do Código de Processo Civil, os bens do cônjuge do executado podem ser penhorados nos casos em que seus bens próprios ou de sua meação respondem pela dívida.
II. Dívidas contraídas ou consolidadas na constância do casamento celebrado sob o regime da comunhão parcial de bens, conjunta ou isoladamente, presumem-se revertidas em proveito da família e por isso obrigam ambos os cônjuges, na esteira do que prescrevem os artigos 1.643, inciso II, 1.644, 1.663, inciso I, e 1.664 do Código Civil.
III. Ante a presunção de que a dívida cobrada é de responsabilidade do casal, é possível a pesquisa de bens registrados exclusivamente em nome do cônjuge do executado, sem prejuízo de que eventualmente produza em sede própria a defesa do seu patrimônio.
IV. Mesmo quando o cônjuge não responde com seus bens ou com sua meação pela dívida executada, o bem indivisível do casal pode ser penhorado, com a preservação da sua quota-parte no produto da alienação, nos termos do artigo 843, caput, do Código de Processo Civil, perspectiva em função da qual também se revela admissível a pesquisa de bens registrados em seu nome.
V. Agravo de Instrumento conhecido e provido.